Tribunal: TJPA
Processo: 0816772-81.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10064 - Saúde
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816772-81.2018.8.14.0301
APELANTE: JULIANA BACELLAR CRUZ NUNES

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA RESIDÊNCIA MÉDICA. EQUÍVOCO NA AVALIAÇÃO DE CURRÍCULO DA CANDIDATA. RETIFICAÇÃO DE NOTA PELA BANCA EXAMINADORA. POSSIBILIDADE. PODER DE AUTOTUTELA DA ADMINISTRAÇÃO. SÚMULA 473/STF. ILEGALIDADE. NÃO CONFIGURADA.

1-
Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, concluindo pela inexistência de direito líquido e certo, denega a segurança e revoga liminar antes concedida;

2-
O fundamento do julgado é de que a Administração, em seu poder de autotutela, verificado o equívoco do ato, teria procedido à correção, de ofício, da pontuação, motivada nos critérios taxados no edital; não se justificando, portanto, a intervenção judicial para avaliar os critérios de correção da pontuação atribuída à impetrante/apelante na prova, ante a ausência de ilegalidade na espécie;

2-
Segundo o item 10.2 do edital de abertura do concurso

nº 089/2017/UEPA, a qualquer tempo, pode ser anulada prova que contenha irregularidade nos documentos apresentados;

3- Na espécie, constatou-se a irregularidade, na medida em que a candidata apresentou documentação inapta para pontuação nos itens 4 e 5 do anexo IV do edital; não atendendo, portanto, aos ditames do instrumento convocatório, o que justifica a retificação da nota;

4-
A teor da Súmula 473/STF, a Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial;

5-
A apelante não se utilizou de seu direito de interpor recurso administrativo, conforme prevê o item 9.1 do edital, o que descaracteriza o alegado cerceamento de defesa;

6-
Não configurada ilegalidade a evidenciar nulidade do ato da Administração que procedeu revisão da documentação apresentada pela candidata na segunda fase do concurso e, constatando a dissonância com os termos do edital, retificou a nota atribuída inicialmente e publicada em resultado provisório.

7-
Não evidenciado o direito líquido e certo da impetrante/apelante a ser tutelado pela via mandamental, conforme os termos do o art. 1º da Lei nº 12.016/09;

8-
Recurso de Apelação conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do recurso de apelação e negar provimento, para manter a sentença que revoga a liminar antes concedida e denega a segurança pleiteada.

1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 06ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 09/03/2020 a 16/03/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma. Roberto Gonçalves de Moura, tendo como segundo julgador a Exma. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira e como terceiro julgador, o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
recurso de apelação
(Id. 2017576 – Pág. 1/19), interposto por
JULIANA BACELLAR CRUZ NUNES
contra sentença (Id.

2017574 – Pág. 1/3), proferida pelo juízo da 4ª Vara de Fazenda de Belém em sede de mandado de segurança movido contra a
UEPA
(proc. 0816772-81.2018.8.14.0301),

revogando a liminar antes concedida e denegando a segurança, na forma do art. 487, I, do CPC.

Em suas razões, a apelante narra que comprovou ser candidata a uma das vagas ofertadas no Processo Seletivo Unificado para os Programas de Residência Médica do Estado do Pará – 2018, para a especialidade de Dermatologia, promovido pela Universidade do Estado do Pará, por intermédio de sua Comissão Nacional de Residência Médica - CNRM e Comissão de Residência Médica – COREMES, conforme Edital nº089/2017- UEPA, cuja abertura das inscrições se deu de 01 a 16 de Novembro de 2017.

Relata que, aprovada na Primeira Etapa (Prova Objetiva), foi convocada para a Segunda Etapa – Entrega de Currículo, Arguição e Análise de Currículo, tendo realizado entrevista, na presença de duas médicas da Comissão Apuradora do Processo Seletivo, as quais analisaram minuciosamente a documentação apresentada, resultando em nota curricular de 87,50 (oitenta e sete e meio) pontos, o que foi divulgado no site oficial da UEPA em 07/02/2018; ficando satisfeita com a nota, não apresentou recurso.

Alega que foi surpreendida com a publicação do resultado do julgamento dos recursos e resultado definitivo da prova da segunda etapa do processo seletivo, vendo sua nota ser reduzida, de forma discricionária, sem requisito pré-estabelecido no edital, passando de 87,50 para 62,50, impedindo a possibilidade de sua aprovação.

Sustenta que não foi comunicada dos motivos pelos quais sua nota foi reduzida; não lhe sendo oportunizado o contraditório e a ampla defesa, sendo impelida a impetrar o presente mandado de segurança, no qual foi deferido, em sede de plantão, seu pedido liminar para que a Comissão restabelecesse sua nota; sendo, então permitida a sua matrícula na Residência Médica – Dermatologia.

Pontua que só tomou conhecimento dos motivos da redução de sua nota com a interposição de agravo de instrumento contra a decisão liminar; tendo a autoridade coatora informado que a primeira nota divulgada fazia parte do resultado preliminar, cabendo alteração por parte da Universidade.

Argumenta a nulidade do processo administrativo que deixou de lhe garantir o devido processo legal, ceceando seu direito ao contraditório e ampla defesa; que ocorre ofensa ao princípio da impessoalidade e da violação à intimidade; que, após o cumprimento dos requisitos vinculados pelo Instrumento Convocatório do Certame, é obrigação da Universidade do Pará divulgar o resultado de sua avaliação previamente, sendo garantia do direito líquido e certo da sua nota, passível de alteração apenas com a apresentação de recurso, o que não ocorreu. Aduz que a redução da nota, sem motivação consistente é clarividente ilegalidade.

Reclama, ainda, a
violação dos princípios da publicidade, motivação e moralidade. Refuta o poder de autotutela da administração a despeito do contraditório inerente ao processo administrativo. Prequestiona matéria infraconstitucional: Lei nº 12.257/11 (Lei do Acesso à Informação); o art. 2º, parágrafo único, inciso VII, da Lei nº 9.784/99, pois que os atos da UEPA não foram devidamente motivados, o que obstaculizou a interposição de recurso administrativo por parte da apelante;
art. 371, caput, primeira parte, do CPC, por ausência de apreciação de todas as provas contidas nos autos, ignorando completamente o que foi produzido pela Apelante. Por fim, na esfera constitucional, aponta afronta ao disposto no art. 5º, incisos XXXIII e LV; art. 37, § 3º, inciso II e no art. 216, § 2º, pois que ferido o princípio da publicidade e transparência dos atos administrativos.

Requer o recebimento da apelação no duplo efeito, o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões (id. 2017580 - Pág. 1/4) em que a apelada sustenta que, após a abertura de prazo para a interposição de recurso ao resultado provisório da análise curricular, verificou-se equívoco da banca examinadora por conta de recurso administrativo e denúncia de irregularidade ocorrida na análise curricular, formulada por outra candidata, resultando na diminuição da nota da agravada em 25 pontos, tudo na forma prevista no edital. Pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Recurso distribuído à relatoria da Desa. Ezilda Mutran, que o recebeu apenas no efeito devolutivo (id. 2124607 - Pág. 1).

O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 2343164 - Pág. 1/6)

Redistribuído o feito, em 21/02/2020, a minha relatoria, por prevenção (id. 2766544 - Pág. 1/2).

É o relatório.

VOTO

A EXMA SRA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação contra sentença que, concluindo pela inexistência de direito líquido e certo, denega a segurança e revoga liminar antes concedida. O fundamento do julgado é de que a Administração, em seu poder de autotutela, verificado equívoco do ato, teria procedido à correção, de ofício, da pontuação, motivada nos critérios taxados no edital; não se justificando, portanto, a intervenção judicial para avaliar os critérios de correção da pontuação atribuída à impetrante/apelante na prova, ante a ausência de ilegalidade na espécie.

O caderno processual reporta que a apelante se candidatou à vaga de Residência Médica – Dermatologia do Processo Seletivo Unificado para os Programas de Residência Médica do Estado do Pará – 2018 (Edital
nº 089/2017/UEPA – id. 2017530
), que ofereceu 3 (três) vagas para a referida especialidade. Foi classificada para a segunda fase, que consiste na Entrega de Currículo, Arguição e Análise de Currículo.

O resultado provisório dessa 2ª etapa do concurso, publicado em
07/02/2018
(id. 2017536 – Pág. 2), atribuía nota 87,50 para a apelante. Já no resultado definitivo da referida fase, de
16/02/2018
, a nota foi diminuída, passando para 62,50 (id. 2017537 – Pág. 2). Conforme instrumentos de avaliação do currículo (id. 2017550 – Págs. 1, 3 e 5), a Banca retificou as notas atribuídas nos itens 4 (monitoria acadêmica) e 5 (trabalhos publicados em periódicos/revistas indexadas).

No quesito “monitoria acadêmica”, a nota foi modificada de 10 (dez) para 0 (zero) sob a observação do avaliador de que a monitoria não tem validade por ter mais de 6 (seis) anos. Quanto ao item “trabalhos publicados em periódicos/revistas indexadas”, a redução se deu de 30 (trinta) para 15 (quinze) pontos, com a consideração de que teriam sido apresentados apenas 3 (três) trabalhos publicados em periódicos e revistas; restando, assim, o decréscimo de 25 (vinte e cinco) pontos, o que passou a nota da apelante de 87,50 para 62,50.

A autoridade impetrada, em suas informações (id. 2017546) justifica a retificação da nota da candidata, alegando que, por conta de denúncia feita no recurso de outra candidata, no exercício de seu poder de autotutela, solicitou à Banca Examinadora que reavaliasse todos os currículos da especialidade Dermatologia, sendo verificado o equívoco na análise curricular da apelante, sendo constatado o seguinte:

(...) a candidata apresentou certificado de monitoria com conclusão no ano de 2011, excedendo o prazo estabelecido no Edital que era dos últimos 6 (seis) anos, porém com data de expedição de 2012 (anexo), o que ocasionou equívoco no lançamento de pontuação no instrumento pela Banca Examinadora.

Ademais, outro item do instrumento reavaliado pela Banca foi o 05, correspondente à publicação de trabalhos em periódicos e revistas indexadas que a mesma apresentou três cópias de trabalhos publicados (em anexo) e dois originais, ferindo, assim, o estabelecido no Instrumento de Avaliação previsto no Edital, que previa a apresentação de cópias autenticadas de todos os trabalhos publicados.

O pedido inicial do presente
mandamus
é de que seja assegurada a nota publicada no resultado provisório, em 07 de fevereiro de 2018, garantindo à impetrante/apelante a disputa a uma das vagas de Residência Médica (id. 2017518).

A apelante levanta a tese de nulidade do processo administrativo que culminou na retificação de sua nota, por não lhe ter sido garantido o devido processo legal, cerceando o seu direito ao contraditório e à ampla defesa e eivando o ato administrativo de ilegalidade, pelo que nulo de pleno direito.

Do que consta dos autos, infere-se que não houve instauração de um processo administrativo a ensejar as formalidades inerentes ao devido processo legal. O que ocorreu, na verdade, foi a revisão dos currículos e dos documentos apresentados pelos candidatos na segunda fase do certame, o que resultou na correção da nota da apelante, considerando o equívoco na avaliação primeva.

Destaco que o edital do concurso, em suas disposições finais, estabelece que, a qualquer tempo, pode ser anulada prova que contenha irregularidade nos documentos apresentados. Na espécie, constatou-se a irregularidade, na medida em que a candidata apresentou documentação inapta para pontuação nos itens 4 e 5 do anexo IV do edital; não atendendo, portanto, aos ditames do instrumento convocatório, o que justifica a retificação da nota.

Transcrevo o item 10 e subitens sobre as disposições finais do edital:

10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

10.1. Ao inscrever-se no presente processo seletivo o candidato expressa sua integral concordância com os termos do presente Edital.

10.2.
A qualquer tempo poder-se-á anular a inscrição, prova ou convocação do candidato, desde que verificadas falsidades de declarações ou irregularidades nas provas ou documentos apresentados
.

Os termos do edital mostram-se em consonância com o poder-dever de autotutela de que é investida a Administração Pública, segundo o qual ela pode rever os próprios atos, quando eivados de vícios e em juízo de oportunidade e conveniência. Nessa esteira, O Supremo Tribunal Federal editou o enunciado da Súmula nº 473. Vejamos:

Súmula 473:
A Administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial
.

De acordo com o ordenamento jurídico citado, merecem ser respeitados os direitos adquiridos nos casos de nulidade de atos administrativos. No caso, entretanto, não se pode falar em direito adquirido da apelante, pois a primeira nota que lhe foi atribuída se deu em
resultado provisório da 2ª etapa do concurso
(id. 2017536). O caráter de provisoriedade desse edital, publicado em 07/02/2018, denota a possibilidade de modificação da situação que não se encontrava consolidada.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifesta nos seguintes termos:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO

EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE GABARITO PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A CANDIDATO. SUPERVENIÊNCIA DO GABARITO DEFINITIVO. ALTERAÇÃO DE RESPOSTAS. DIMINUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO GABARITO PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A QUE AS QUESTÕES SEJAM NECESSARIAMENTE ANULADAS. IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JUDICIAL DOS TÍTULOS. RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DE REGRAMENTO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. DIREITO DE ACESSO AOS MOTIVOS DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. A parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia.

2. O descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua

desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato.

(...)

5. O candidato não tem direito adquirido a que o resultado do gabarito provisório seja mantido, de maneira que a sua posterior alteração, como decorrência de atividade "ex officio" da banca examinadora ou do provimento de recursos administrativos, e a consequente diminuição da pontuação atribuída a si, não importam violação a suposto direito público subjetivo
.

(...)

(RMS 51.136/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016)

O Edital nº 089/2017/UEPA (id. 2017530
- Pág. 1/37) dispõe que a segunda etapa do concurso consiste na entrega de currículo, arguição, determinando os documentos necessários e os critérios para a avaliação de currículos nos seguintes termos:

6.11.3. Os candidatos do PRM de Acesso Direto convocados para a segunda etapa deverão comparecer para a Arguição Curricular munidos de seu currículo, impresso em 01 via, conforme modelo definido no anexo III, devidamente comprovado com cópias autenticadas e organizado sequencialmente de acordo com o Instrumento de avaliação do currículo constante no anexo IV
.

6.11.4. Os candidatos que não comparecerem a Arguição Curricular ou não entregarem seu currículo na data, horário e local estabelecidos no edital de convocação, serão automaticamente eliminados do processo.

6.11.5. A pontuação da análise curricular será atribuída de acordo com o Instrumento de Avaliação do Currículo constante no Anexo IV.

Conforme consta nos instrumentos de avaliação da candidata, os documentos entregues não estão de acordo com os critérios estabelecidos no edital, em específico os itens 4 (monitoria acadêmica) e 5 (trabalhos publicados em periódicos/revistas indexadas). Desse modo, não há que se falar em irregularidade na retificação da nota provisória atribuída à candidata.

Vejamos o julgado:

APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA EM SEDE RECURSAL.CONCURSO PÚBLICO PARA ANALISTA DE APOIO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.
CORREÇÃO EQUIVOCADA PELA BANCA EXAMINADORA. CORREÇÃO DAS NOTAS COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO NA CLASSIFICAÇÃO. ADEQUAÇÃO AO EDITAL. ILEGALIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. "Incabível a antecipação da tutela em sede de julgamento de apelação, uma vez que tal possibilidade é exercitável apenas em sede de agravo de instrumento (art. 527, inciso III, do CPC)". (Acórdão n.724788, 20120710344047APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4ª Turma Cível, Data de Julgamento: 09/10/2013, Publicado no DJE: 25/10/2013. Pág.: 146). 2
. A constatação da não observância dos critérios de correção previstos no edital do concurso público enseja a adequação das notas e classificação dos candidatos, o que não significa modificação de critérios e sim, correção de erro material, que pode e deve ser sanado
. 3. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão, desprovido.

(TJ-DF - APC: 20140111007502, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 17/02/2016, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/02/2016 . Pág.: 138)

Observo que não consta, nos autos, menção à recurso administrativo porventura interposto pela candidata, ora apelante, para a instituição organizadora do certame, conforme prevê o item 9.1 do edital, que se reporta nos seguintes termos:

9. DOS RECURSOS

9.1.É facultado a qualquer candidato, pessoalmente ou por procurador com poderes específicos para tal, interpor recurso contra o resultado das provas, no prazo de até 02 (dois) dias úteis a contar da publicação do ato contestado. O recurso deve ser entregue nos locais especificados no subitem 9.2, ou enviado por SEDEX, em envelope A4 lacrado e etiquetado com o nome completo e CPF do candidato e com a identificação: PROCESSO SELETIVO UNIFICADO DE RESIDÊNCIA MÉDICA 2018.

Ressalto que a apelante não se desincumbiu do ônus de provar que foi prejudicada no exercício de sua defesa, o que afasta afronta aos ditames do art. 5º, LV da CF. Não prospera a alegação de que os atos da UEPA não foram devidamente motivados, o que teria obstaculizado a interposição de recurso administrativo por parte da apelante, pois o simples inconformismo com a retificação da nota autoriza a interposição de recurso, tanto que a candidata se valeu da esfera judicial.

A impetrante se valeu da ação mandamental, em 17/02/2018, contra resultado definitivo da 2ª etapa do processo seletivo, publicado em 16/02/2018 (id. 2017537 – pag. 2); não tendo interposto recurso administrativo, o que constatei em consulta no site da UEPA. O resultado final do certame teve divulgação em 22/02/2018.

É certo que a demanda judicial não pressupõe recurso administrativo, mormente no caso em que a impetrante contava com tempo exíguo para uma providência, tendo em vista a data para inscrição da Residência Médica. Ocorre, porém, que o atendimento do pedido inicial – de que seja assegurada à apelante a nota publicada no resultado provisório - enseja prova pré-constituída da improcedência da ilegalidade noticiada pela UEPA, a qual deu azo à retificação do resultado final do concurso.

A UEPA apresenta os motivos que ensejaram a diminuição da nota da apelante, na 2ª etapa do concurso, tendo reavaliado e atribuído os pontos de acordo com a análise dos documentos que compõem o currículo da candidata; motivos esses não refutados pela recorrente em momento algum deste processo, nem na esfera administrativa, conforme delineado anteriormente. É incontroverso, nos autos, que a avaliação se deu de acordo com os termos do edital de abertura, com o qual assentiu a candidata no momento de sua inscrição.

Desse modo, não há que falar em cerceamento de defesa da apelante que poderia ter recorrido, em tempo, do resultado da nota definitiva da fase de avaliação curricular, demonstrando a conformidade com o edital dos documentos ofertados nesta 2ª etapa do concurso a comprovar a legalidade da sua condição a ensejar a reapreciação e consequente retificação de sua nota.

Ademais, a candidata não tem direito adquirido a que o resultado provisório da 2ª etapa do concurso seja mantido, de maneira que a posterior alteração, como decorrência de atividade
ex officio
da banca examinadora e a consequente diminuição da pontuação atribuída, não importa violação a direito subjetivo da apelante.

No que concerne à aventada violação
à intimidade, não comprovação, nos autos, de que a UEPA tenha disponibilizado os documentos da apelante a outras pessoas. Ademais, a retificação da nota da apelante se deu de ofício, com base na constatação de que alguns documentos apresentados pela candidata não estavam de acordo com os termos editalícios.

Quanto ao princípio da impessoalidade, digo que não há comprovada violação, pois não há elementos, nos autos, que caracterizem parcialidade da Banca Examinadora, mas sim o exercício de seu dever de defesa do interesse público ao observar atentamente os critérios estabelecidos no edital do certame.

Nesse contexto, entendo que não resta configurada ilegalidade a evidenciar nulidade do ato da Administração que procedeu revisão da documentação apresentada pela candidata na segunda fase do concurso e, constatando a dissonância com os termos do edital, retificou a nota atribuída inicialmente e publicada em resultado provisório.

Consigno que o mandado de segurança visa a proteger direito líquido e certo, conforme se vê do teor do o art. 1º da Lei nº 12.016/09:

Art. 1º. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.

Nessa esteira, entendo que agiu certo o juízo a quo denegando a segurança pretendida, tendo em vista a ausência de direito líquido e certo da impetrante, ora apelante, a ter assegurada a nota que lhe fora atribuída em fase provisória da segunda etapa do certame.

Ante o exposto
, conheço do recurso de apelação e nego provimento, para manter a sentença que revoga a liminar antes concedida e denega a segurança pleiteada.

É o voto.

Belém, 16 de março de 2020.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 31/05/2020